Tribunal: TJMT
Processo: 0049712-96.2013.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0049712-96.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SANDRA REGINA BARROS BOTELHO - CPF: 535.574.681-00 (APELANTE), EDUARDO ALENCAR DA SILVA - CPF: 183.568.968-00 (ADVOGADO), ROMULO DE ARAUJO FILHO - CPF: 035.637.951-50 (ADVOGADO), MICHELLY FERNANDA MELCHERT - CPF: 229.792.358-90 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0083-97 (APELADO), MATEUS ALVES ARAUJO - CPF: 048.694.444-10 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.

E M E N T A

ACÓRDÃO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ARTIGO 1.030, II, DO CPC) – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL– TEMA 416 DO STJ - INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL – DISTINGUISHING - PROVA QUE LEVA À CONCLUSÃO DE INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL - AUTOS DEVOLVIDOS À CÂMARA PARA POSSÍVEL JUÍZO DE RETRATAÇÃO DO COLEGIADO – ACÓRDÃO MANTIDO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.

O precedente vinculante deve ser observado quando há correlação entre o substrato fático e de direito observado na decisão paradigma e no processo analisado, podendo ser realizado o devido distinguishing - Verificado no caso a ausência de incapacidade laboral, mesmo que em grau mínimo, afasta-se a aplicação do Tema nº 416 do STJ.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
SANDRA REGINA BARROS BOTELHO
contra sentença proferida nos autos da ação sob n° 0049712-96.2013.8.11.0041, cuja reanálise foi determinada pela Vice-Presidência deste Tribunal, com base no artigo 1.030, II, do CPC, para verificação de possível juízo de retratação.

Isso porque, o julgamento colegiado proferido em 18/07/2023 (id 176679657) não estaria em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado em sede de Recurso Repetitivo, sob o Tema nº 416, que resultou na seguinte tese:

“Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido.”

O Juízo “
a quo
” julgou parcialmente procedente os pedidos formulados para que a autarquia recorrida efetuasse o pagamento da verba mensal consistente no benefício de auxílio-acidentário em favor da parte autora, desde 30 de julho de 2013 até o dia 14 de outubro de 2017, bem como revogando a tutela antecipatória concedida. razão pela qual, a parte autora insurge contra a sentença.

Decorreu o prazo para apresentação das contrarrazões.

Em face do resultado desse julgamento, SANDRA REGINA BARROS BOTELHO, interpôs Recurso Especial (Id: 185510676). Ao realizar o Juízo de Admissibilidade, a Vice-Presidência deste Sodalício, analisando o Acórdão recorrido, observou a aparente desconformidade com a orientação do STJ (Tema nº 416), e determinou a devolução dos autos a esta Câmara, para possível juízo de retratação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Conforme anteriormente relatado, estes autos foram devolvidos a esta Câmara para eventual
JUÍZO DE RETRATAÇÃO
, nos moldes do artigo 1.030, II, do CPC, ao fundamento de que o Acórdão, ora objurgado, teria contrariado a tese firmada no Tema nº 416 do STJ, a qual preleciona que exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão.

No julgamento do Acórdão representativo da controvérsia, entendeu o e. STJ da seguinte forma:

“O fato da redução ser mínima, ou máxima, reafirmo, é irrelevante, pois a lei não faz referência ao grau da lesão, não figurando essa circunstância entre os pressupostos do direito, de modo que, para a concessão de auxílio-acidente, é necessário verificar, apenas, se existe lesão decorrente da atividade laboral e que acarrete, no fim das contas, incapacidade para o trabalho regularmente exercido. E não poderia ser de outro modo, pois como é sabido, a lesão, além de refletir diretamente na atividade laboral por demandar, ainda que mínimo, um maior esforço, extrapola o âmbito estreito do trabalho para repercutir em todas as demais áreas da vida do segurado, o que impõe a indenização (...)”

A propósito:

“PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. LESÃO MÍNIMA. DIREITO AO BENEFÍCIO. 1. Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8.213/91, exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. 2. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão. 3. Recurso especial provido." (REsp 1.109.591/SC, 3a Seção, Rel. Min. Celso Limongi -Des. Convocado do TJ/SP-, j. 25/8/2010, DJ 8/9/2010).

Nesse contexto, pode-se concluir que, se há incapacidade e nexo causal, é de rigor a concessão do benefício; pouco importa se a redução para o trabalho é mínima, média ou máxima; tal circunstância importava ao regime anterior à vigência da Lei 9.032/95.

Por outro lado, a Decisão Colegiada naquela oportunidade concluiu que embora a apelante apresentasse incapacidade laboral temporária, NÃO houve perda anatômica ou prejuízo em sua força muscular, estando preservada a mobilidade de suas articulações e, o mais importante, sem qualquer impedimento ou redução da capacidade laborativa para o trabalho que habitualmente exercia, uma vez que o
Expert
consignou que a capacidade laborativa foi preservada.

Por oportuno, transcrevo a ementa do Acórdão impugnado. Confira-se:

“
APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA - NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORAL – RETORNO AS ATIVIDADES LABORAIS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
- SENTENÇA RATIFICADA.

1. Restou verificado que o laudo médico concluiu pela incapacidade parcial da parte apelada, entendendo pela possibilidade de readaptação para sua função ou outras atividades semelhantes.

2. Da análise dos autos, verifica-se que a apelante já retornou às suas atividades laborais, não há que se falar em incapacidade laborativa.

O precedente jurisprudencial preleciona que, existindo uma redução da capacidade laborativa, ainda que mínima, o auxilio deve ser concedido.

No caso dos autos, porém, a situação retratada é diversa, o que permite realizar um distinguishing em relação ao precedente supracitado. É que, como fundamentado no Acórdão, foi constatada a existência de incapacidade laborativa total temporária, entendendo pela possibilidade de readaptação para sua função ou outras atividades semelhantes uma vez que verifica-se que a apelante já retornou às suas atividades laborais, não há que se falar em incapacidade laborativa.

Como se sabe, o precedente vinculante deve ser observado quando há correlação entre o substrato fático e de direito observado na decisão paradigma e no processo analisado.

No caso em tela, após a análise exauriente das provas colacionadas aos autos, tem-se que o Juízo de Origem, para formação de seu convencimento, utilizou o laudo realizado 17 de abril de 2017 pelo perito nomeado judicialmente, o qual concluiu que a recorrente possui limitação total e temporária para o trabalho, conforme transcrevo a seguir (Id. 126743221, p. 8).

“(...) 5- Conclusão: Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que a pericianda apresenta incapacidade laboral total temporária. Não há limitação para a vida independente.”

Observa-se que a recorrente possuía incapacidade total e temporária, entendendo que o prazo para sua recuperação seria de 180 (cento e oitenta dias), e ainda verifica-se que recorrente, após ter sido cessado administrativamente o benefício ora concedido, voltou a exercer atividades laborativas, conforme prova dos autos.

Deste modo, o período em que a recorrente estava incapacitada para o exercício de suas atividades foi considerado corretamente, mas decorrido o prazo de recuperação, não há que se falar mais em incapacidade laboral, visto que a requerente já voltou a exercer as atividades laborativas.

O precedente judicial vincula a decisão do magistrado na hipótese em que existe uma correspondência entre o substrato fático. Porém, o precedente não vincula a forma com a qual o julgador aprecia a valora as provas dos autos, dentro de seu convencimento motivado.

E, no presente caso, a análise do conjunto probatório levou à conclusão pela inexistência de incapacidade laboral, o que se difere do precedente do STJ que afirmou que a incapacidade laboral, ainda que em grau mínimo, para as atividades habitualmente exercidas pela segurada autoriza a concessão do benefício previdenciário.

Por essas razões,
DEIXO DE EMITIR JUÍZO DE RETRATAÇÃO
, mantendo incólume o acórdão combatido.

Retornem os autos à Desembargadora Vice-Presidente, para as providências que entender cabíveis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024